Tribunal: TJDFT
Processo: 0740865-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados.

2. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser admitida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar.

3. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, inclusive na hipótese de sucessão empresarial irregular, deve ser apreciado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC.

4. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi direcionado à pessoa jurídica, que não foi citada nos autos, sob o argumento de similitude com a executada do nome fantasia, local de funcionamento, objeto social e composição.

5. A inclusão de terceiro no polo passivo do feito executivo, sem oportunizá-lo a prévia manifestação e a produção de provas, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido.